Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-33.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000922-33.2012.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. CONTRATO NULO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu o dever do Estado do Pará de pagar FGTS a servidor temporário, diante da nulidade da contratação ocorrida sem concurso público, entre os anos de 1993 e 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação ao pagamento de FGTS a servidor temporário contratado de forma precária; (ii) se incide, no caso, a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação precária de servidor sem concurso público configura nulidade, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal.
4. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.189 da Repercussão Geral, não se aplica a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF aos servidores temporários contratados irregularmente. Aplica-se, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
5. A sentença deve ser mantida, pois a contratação irregular reconhecida judicialmente assegura o pagamento de valores referentes ao FGTS, ainda que ausente vínculo celetista.
6. Inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O servidor temporário contratado de forma irregular, com vínculo declarado nulo, faz jus ao recebimento de FGTS, com base na jurisprudência consolidada do STF.

Tese de julgamento: 2. Não se aplica a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF aos contratos administrativos nulos; incide o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da decisão monocrática, por mim proferida, em que neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença julgou parcialmente procedente a
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS proferida nos seguintes termos:

“
(...) DO DISPOSITIVO Por estes fundamentos, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos para:

a) Declarar a nulidade do pacto entre as partes

b) Condenar o requerido ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos no FGTS relativos ao período de 23/04/1993 a 01/05/2009, consoante o estatuído no artigo 19-A da Lei n° 8036/90, declarando prescritas as verbas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores a data da interposição da inicial (18.04.2012). Determinar, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data em cada prestação determinada acima deveria ter sido paga e não o foram pelo INPC-E, acrescendo ainda de juros de mora a partir da citação como previsto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, ressalvado a já salientada prescrição das verbas relativas aos 05 (cinco) anos anteriores a data da interposição da inicial (18.04.2012);

c) Condenar o requerido ao pagamento do saldo de salário do mês de abril de 2009, no período de 01.04.2009 a 30.04.2009. Determinar, ainda, o pagamento de correção monetária desde a data em cada prestação determinada acima deveria ter sido paga e não o foi pelo INPC-E, acrescendo ainda de juros de mora a partir da citação como previsto no artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97

d) Extinguir o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno ainda o réu ao pagamento dos honorários de sucumbência em percentual a ser fixado em liquidação de sentença, na forma da lei.

Dispensado o reexame necessário por se tratar de entendimento consolidado em regime de repercussão geral.”

O Estado do Pará, após resumo dos fatos, alega a ocorrência da prescrição bienal, ressaltando que o ajuizamento da ação ocorreu após dois anos do encerramento do vínculo.

Nesse contexto, ressalta que a extinção do contrato ocorreu em 01/05/2009 e a demanda foi proposta apenas no ano de 2012.

Destarte, pleiteia pelo provimento do apelo, para que seja reconhecida a incidência da prescrição bienal.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, não ofertou contrarrazões (Id. 29116851).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, verifica-se que o Agravado ajuizou ação em 18/4/2012, relatando ter laborado para o Estado do Pará, na condição de servidor temporário, pelo interregno de 23/04/1993 a 01/05/2009, ininterruptamente.

Pois bem. O cerne recursal consiste em analisar se no presente caso deve ser reconhecida a prescrição bienal, pois o ajuizamento da demanda ocorreu após dois anos do encerramento do vínculo.

Contudo, não obstante a reiteração dos Argumentos do Agravante, ressalto que
a irresignação não merece acolhida, especialmente pelo fato de que a Corte Suprema, no julgamento do Tema 1.189, firmou a tese no seguinte sentido:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada que justifique sua reforma pelo colegiado, devendo ser mantido o raciocínio de improvimento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de improvimento do recurso de apelação.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026